Tribunal: TJMT
Processo: 1011897-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011897-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), UBIRAJARA JEFERSON MOTA - CPF: 456.251.582-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE OS ENTES PÚBLICOS PROMOVAM A REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE CORAÇÃO –

FILA ÚNICA
NACIONAL DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS NO BRASIL – FATORES EXTERNOS QUE IMPOSSIBITA
M
O DEFERIMENTO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. N
ão há como determinar ao ente público que disponibilize um transplante de coração de forma imediata, mormente considerados os inúmeros fatores para que possa ser viabilizado tal tratamento de saúde requisitado.

2.
É de registrar que há fila única em todo o território nacional, regulada pelo Sistema Nacional de Transplante, com pacientes
que se en
contram nas mesmas condições do demandante
que aguardam por mais tempo pelo órgão a ser transplantado.

3. N
ão demonstrado que a causa seja de simples complexidade ou baixo custo a justificar o seu trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública
.

4. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.1006279-20.2024.8.11.0015, proposta por
UBIRAJARA JEFERSON MOTA,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante, juntamente com o Município de Sinop
(MT)
, “
a

disponibilizarem imediatamente, seja na rede pública ou privada, às suas expensas, nesta localidade ou em outra cidade do Estado de Mato Grosso, ou ainda, em outro Estado do país, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da parte Autora, qual seja, ‘TRANSPLANTE DE CORAÇÃO’, conforme SISREG acostado em ID. 147605435,
SOB PENA
DE BLOQUEIO JUDICIAL
”.

Determinou ainda que os requeridos disponibilizem para o autor agravado outros procedimentos/medicamentos/insumos que se mostrarem necessários, tais como, “
ASSISTÊNCIA VENTRICULAR, ECMO OU BALÃO
INTRA AÓRTICO
; A VINDA DE EQUIPE EXTERNA PARA INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ECMO OU BALÃO INTRA AÓRTICO; TRASNPORTE AÉREO PARA REMOÇÃO ATÉ O HOSPITAL DE DESTINO, tudo CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO de LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, e a devida REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA
”.

O agravante sustenta a incompetência do Juízo de origem sob o argumento de que a causa é inferior a 60 salários
-
mínimos, bem assim a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa de R$37.052,69.

Assevera também a competência territorial estadual da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) relativamente à saúde pública, instituída pela Resolução n. 09/2019/TJMT.

Alega que “
o sistema de transplante de órgãos, embora integrado ao SUS, é regulado por leis específicas e sistema próprio, operando por uma fila única e dependente de fatores externos ao quadro clínico em questão

(...) somente poderá ser realizado mediante autorização da família ou autorização prévia do próprio falecido
”.

Afirma que “
todas as ações relacionadas à sistemática de transplante de órgãos e tecidos não são da competência do Estado de Mato Grosso ou
da SÉS
, motivo pelo qual
esta
entidade federativa estaria impossibilitada de furar a fila única de espera em nome do paciente
”.

Aduz que com relação à fila de espera para transplante de coração, conforme informação do Ministério da Saúde, há no momento 392 pessoas aguardando, sendo que destas pessoas, 252 são homens e 57 estão na mesma faixa etária do autor agravado.

Afirma que não ficaram demonstrados os requisitos para a antecipação da tutela pretendida pelo autor, em razão da impossibilidade do pleito, bem assim porque o demandante agravado possui apenas expectativas de direitos ao transplante de coração.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente acolhido (Id.
213483199
).

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar resposta ao recurso (Certidão – Id.
218674660
).

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento parcial do
agravo (Id.
225542672
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.1006279-20.2024.8.11.0015, proposta por
UBIRAJARA JEFERSON MOTA,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante, juntamente com o Município de Sinop (MT), “
a

disponibilizarem imediatamente, seja na rede pública ou privada, às suas expensas, nesta localidade ou em outra cidade do Estado de Mato Grosso, ou ainda, em outro Estado do país, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da parte Autora, qual seja, ‘TRANSPLANTE DE CORAÇÃO’, conforme SISREG acostado em ID. 147605435,
SOB PENA
DE BLOQUEIO JUDICIAL
”.

Determinou ainda que os requeridos disponibilizem para o autor agravado outros procedimentos/medicamentos/insumos que se mostrarem necessários, tais como, “
ASSISTÊNCIA VENTRICULAR, ECMO OU BALÃO
INTRA AÓRTICO
; A VINDA DE EQUIPE EXTERNA
PARA INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ECMO OU BALÃO INTRA AÓRTICO; TRASNPORTE AÉREO PARA REMOÇÃO ATÉ O HOSPITAL DE DESTINO, tudo CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO de LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, e a devida REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA
”.

Infere-se dos autos que autor agravado atualmente com 49 (quarenta e nove) anos de idade, encontra-se hospitalizado no HSA- Hospital Santo Antônio do Município de Sinop (MT), desde o dia 03/02/2024, internado em leito de UTI acometido de insuficiência cardíaca descompensada perfil C (fração de ejeção 14%).

Narra que o laudo médico aponta a impossibilidade, durante a internação, de realizar o desmame de inotrópico, indicando a necessidade de transplante cardíaco, bem assim que o estado de saúde do requerente é grave e faz uso dos medicamentos
Dobutamina
20mcg/kg/min e Noradrenalina 0,05mcg/kg/min.

Consta que o paciente necessita de imediata transferência para uma unidade hospitalar que disponha de serviço de transplante cardíaco e o consequente transplante do coração, em razão da piora e risco de morte, bem como necessita de assistência ventricular (
ecmo
ou balão
intra-aórtico
), para que tenha condições clínicas de transporte.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela
antecipada, nos
seguintes termos:

“In
casu
’, a pretensão autoral alhures MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram PREENCHIDOS os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, ‘probabilidade do direito’ e ‘perigo de dano’, especialmente em razão do SISREG acosta em ID.
147605435, indicando que a parte AUTORA apresenta ‘Diagnóstico Inicial - CID: I509 -
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NÃO ESPECIFICADA (...), Procedimento Solicitado: TRANSPLANTE DE CORACAO (...), Caráter: URGÊNCIA (...), Classificação de risco: Prioridade 1 – Urgência, atendimento o mais rápido possível’.

Nota-se que o Laudo Médico é contundente ao afirmar que o Autor necessita de ‘tratamento cirúrgico com urgência’, nesse sentido, ‘considerando a gravidade do caso concreto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana’. (TJ-MT 10210242120228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/03/2023).

[...].

Assim, havendo DOCUMENTOS MÉDICOS nos autos ASSEVERANDO a NECESSIDADE do procedimento cirúrgico pugnado, este deve ser disponibilizado.

Logo, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (‘fumus boni iuris’) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(‘ periculum
in mora’), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE”
.

No caso, em sede de cognição sumária, não exauriente da matéria, ficou demonstrada, pelo menos em parte, a probabilidade do
direito do agravante a justificar a concessão parcial do efeito suspensivo pretendido.

Como bem consignado nas razões recursais, o transplante de coração não configura, em si, produto ou serviço da saúde para que possa ser disponibilizado de forma imediata ao requerente agravado.

Não
se desconhece
quão grave possa ser a deficiência cardíaca do paciente e a premente necessidade de ter o órgão transplantado, contudo, não há como determinar ao ente público que disponibilize um transplante de coração de forma imediata, mormente considerados os inúmeros fatores para que possa ser viabilizado tal tratamento de saúde requisitado.

Ademais, o Sistema Nacional de Transplante, relacionado ao Ministério da Saúde, é responsável pela regulamentação, controle e monitoramento do processo de doação e transplantes realizados no país. Nesse sentido:

“
O
Sistema Nacional de Transplantes (SNT)
cuja função de órgão central é exercida pelo Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes (CGSNT)é responsável pela regulamentação, controle e monitoramento do processo de doação e transplantes realizados no país, com o objetivo de desenvolver o processo de doação, captação e distribuição de órgãos, tecidos e células-tronco
hematopoéticas
para fins terapêuticos
.” (
https
://www.gov.br/
saude
/
pt-br
/
composicao
/
saes
/
snt
).

É de registrar que há fila única em todo o território nacional, regulada pelo Sistema Nacional de Transplante, com pacientes que se encontram nas mesmas condições do ora agravado que aguardam por mais tempo pelo órgão a ser transplantado.

Ressalte-se que além de se respeitar de forma isonômica a fila de pacientes a espera de um transplante, há também a necessidade de observar as condições clínicas compatíveis entre paciente e o órgão a ser transplantado.

Nestes casos, todos os pacientes são tratados de forma igualitária, sendo que a distinção entre eles é somente o lugar que ocupam na fila de espera para o transplante do órgão necessitado.

Logo, não é factível fornecer, liminarmente, o transplante de coração pleiteado pelo autor agravado, considerando que há fatores externos ao caso que impedem o cumprimento do pedido.

Como acentuado pelo recorrente “
o autor possui apenas uma expectativa de direito, uma vez aguarda em uma fila única, sem previsão ou possibilidade do fornecimento do objeto (coração a ser transplantado), dependendo de fatores alheios ao seu quadro como: disponibilidade de doador de compatibilidade sanguínea,
imunogenética
ou antropométrica com o organismo de receptor
”.

Dessa maneira, considerando que para o transplante de órgãos e tecidos existe lista única nacional de recebedores, gerenciada pelo ente público responsável (SNT), bem como a necessidade de realizações de
exames específicos de compatibilidade, é mesmo o caso de
reformar a decisão
agravada que determinou ao requerido agravante e ao corréu “
a

disponibilizarem imediatamente, seja na rede pública ou privada, às suas expensas, nesta localidade ou em outra cidade do Estado de Mato Grosso, ou ainda, em outro Estado do país, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da parte Autora, qual seja, ‘TRANSPLANTE DE CORAÇÃO’, conforme SISREG acostado em ID. 147605435,
SOB PENA
DE BLOQUEIO JUDICIAL”.

Ademais, quanto aos pedidos de assistência ventricular (ECMO ou balão
intra-aórtico
), instalação desses dispositivos por equipe externa e transporte aéreo para remoção do paciente até o hospital de destino, verifica-se pela leitura do laudo médico (
I
d. 147605433 dos autos de origem) que tais procedimentos serão necessários apenas quando da realização do transplante, não sendo imprescindíveis
no momento atual
. Por esse motivo, não se justifica o deferimento neste momento.

Por derradeiro, no que tange à alegada competência da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT), não há demonstração de que a competência seja absoluta, notadamente quanto à matéria.

Quanto à competência do juízo para processar e julgar a ação originária, embora o valor da causa esteja abaixo de 60 salários-mínimos, entendo que, nas causas relacionadas à saúde pública, o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, visto que, em reg
ra, as sentenças são ilíquidas.

D
esse
modo, não demonstrado que a causa seja de simples complexidade ou baixo custo a justificar o seu trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, além do mais, sobre essa questão, o Juízo de origem oportunizou que a parte autora trouxesse documentos a comprovar o
trâmite naquela Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT).

Além do mais, nota-se que

os autos foram recebidos inicialmente pelo juízo do Juizado Especial de Fazenda Pública
, que
declinou da competência
para o Juízo da
Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra

DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a decisão agravada e
indeferir
o pedido de antecipação da tutela na ação de obrigação de fazer

n.1006279-20.2024.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024